Tribunal: TCU
Processo: 003.237/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Processo administrativo sobre proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de fiscalização, com o objetivo de avaliar como a implementação da nova política de preços de transferência pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) está atingindo os objetivos traçados em sua concepção, sob aspectos de eficácia e efetividade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 17, § 3o, da Resolução-TCU 308/2019, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização nos moldes propostos pela AudFiscal; e 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo de Contas Públicas (SecexContas), para as providências pertinentes.